Tribunal: STF
Processo: RE 71963
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
NULIDADE. AUSÊNCIA DO ADVOGADO A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, POR TER RENUNCIADO AO MANDATO. REPRESENTAÇÃO DO
MANDANTE,NOS TERMOS DO ART.109 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. A RENUNCIA AO MANDATO
JUDICIAL NÃO ACARRETA A SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA. EFICACIA DOS ATOS
PROCESSUAIS REALIZADOS NO PERIODO PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, AINDA QUE AUSENTE O ADVOGADO RENUNCIANTE,
REGULARMENTE INTIMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.